Tribunal: STJ
Processo: 1175867-44.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235689 - SP(2025/0358243-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RECORRIDO
: B.L. GOLD ESTACIONAMENTO LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE
AVISO PRÉVIO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, em apelação cível, manteve sentença de procedência em ação
declaratória de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débitos.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com inexigibilidade de débitos, com pedido de tutela de urgência e restituição de
valores, cujo valor da causa foi de R$ 9.122,16.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a rescisão do contrato em
a inexigibilidade dos débitos posteriores, condenou à restituição de R$
3/10/2024,
2.902,50, fixou honorários de R$ 1.500,00 e manteve a tutela de urgência.
4. A Corte
negou provimento à apelação, manteve integralmente a sentença,
a quo
majorou os honorários para R$ 1.800,00, reconheceu a abusividade da cláusula de
aviso prévio de 60 dias em plano coletivo com reduzido número de vidas e
afirmou a eficácia
da decisão na ação civil pública que invalidou o
erga omnes
da RN n.
da ANS.
art. 17
195/2009
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 421 e 422
do Código Civil ao não reconhecer a validade de cláusula contratual de aviso
prévio de 60 dias e a manutenção das obrigações até o cancelamento efetivo; e (ii)
saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial quanto à abusividade da
cláusula de aviso prévio e à exigibilidade das mensalidades no período entre a
notificação e o efetivo cancelamento.
Documento eletrônico VDA54871043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d6ff17c-a6e3-460a-8fdc-46fb6b7f9cbb

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois a alegada violação dos arts. 421 e 422 do
Código Civil não foi apreciada no acórdão recorrido, nem foram opostos embargos
de declaração para provocar o prequestionamento.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo
art. 1.029,
art. 255,
insuficiente a transcrição de ementas sem comprovação de similitude fática.
8. A incidência de óbices processuais ao conhecimento pela alínea a impede o
exame pela alínea c sobre a mesma questão; além disso, a indicação de paradigma
do próprio Tribunal de origem atrai a Súmula n. 13 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a questão federal
Tese de julgamento
não foi debatida no acórdão recorrido e não houve embargos de declaração para
prequestionamento. 2. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ; a ausência desse requisito
art. 1.029,
art. 255,
impede o conhecimento pela alínea
. 3. A existência de óbices processuais pela
c
alínea a obsta o conhecimento pela alínea c sobre idêntica questão, e a indicação
de paradigma do mesmo Tribunal atrai a Súmula n. 13 do STJ.”
Constituição Federal,
III,
e
; Código
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
c
de Processo Civil, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11; Código Civil, arts. 421, 422;
Regimento Interno do STJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 13; STJ;
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.900.682/SP,
Turma, julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54871043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d6ff17c-a6e3-460a-8fdc-46fb6b7f9cbb

RECURSO ESPECIAL No 2235689 - SP (2025/0358243-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RECORRIDO
: B.L. GOLD ESTACIONAMENTO LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE
AVISO PRÉVIO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, em apelação cível, manteve sentença de procedência em ação
declaratória de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débitos.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com inexigibilidade de débitos, com pedido de tutela de urgência e restituição de
valores, cujo valor da causa foi de R$ 9.122,16.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a rescisão do contrato em
a inexigibilidade dos débitos posteriores, condenou à restituição de R$
3/10/2024,
2.902,50, fixou honorários de R$ 1.500,00 e manteve a tutela de urgência.
4. A Corte
negou provimento à apelação, manteve integralmente a sentença,
a quo
majorou os honorários para R$ 1.800,00, reconheceu a abusividade da cláusula de
aviso prévio de 60 dias em plano coletivo com reduzido número de vidas e afirmou a
eficácia
da decisão na ação civil pública que invalidou o
da RN n.
erga omnes
art. 17
195/2009 da ANS.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 421 e 422 do
Código Civil ao não reconhecer a validade de cláusula contratual de aviso prévio de
60 dias e a manutenção das obrigações até o cancelamento efetivo; e (ii) saber se foi
Documento eletrônico VDA52731734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:26
Código de Controle do Documento: 036340e0-fca4-4ad9-9fbf-fe8cc99537e8

demonstrado o dissídio jurisprudencial quanto à abusividade da cláusula de aviso
prévio e à exigibilidade das mensalidades no período entre a notificação e o efetivo
cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois a alegada violação dos arts. 421 e 422 do
Código Civil não foi apreciada no acórdão recorrido, nem foram opostos embargos
de declaração para provocar o prequestionamento.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo
art. 1.029,
art. 255,
insuficiente a transcrição de ementas sem comprovação de similitude fática.
8. A incidência de óbices processuais ao conhecimento pela alínea a impede o exame
pela alínea c sobre a mesma questão; além disso, a indicação de paradigma do
próprio Tribunal de origem atrai a Súmula n. 13 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a questão federal não
Tese de julgamento
foi debatida no acórdão recorrido e não houve embargos de declaração para
prequestionamento. 2. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ; a ausência desse requisito
art. 1.029,
art. 255,
impede o conhecimento pela alínea
. 3. A existência de óbices processuais pela
c
alínea a obsta o conhecimento pela alínea c sobre idêntica questão, e a indicação de
paradigma do mesmo Tribunal atrai a Súmula n. 13 do STJ.”
Constituição Federal,
III,
e ; Código de
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
Processo Civil, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11; Código Civil, arts. 421, 422; Regimento
Interno do STJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 13; STJ;
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.900.682/SP,
Turma, julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com inexigibilidade de débitos.
O julgado foi assim ementado (fls. 885-886):

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM REDUZIDO NÚMERO DE VIDAS, O
Documento eletrônico VDA52731734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:26
Código de Controle do Documento: 036340e0-fca4-4ad9-9fbf-fe8cc99537e8

“FALSO COLETIVO”. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO PELA RESCISÃO
CONTRATUAL IMOTIVADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA COM EFEITO ERGA OMNES. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente ação
declaratória de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débitos,
declarando a nulidade da cláusula que previa aviso prévio de 60 dias, reconhecendo a
rescisão do contrato desde a notificação e declarando inexigíveis os valores cobrados
após essa data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) Definir se a cláusula contratual que prevê
aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida; e
(ii) Verificar se a decisão judicial transitada em julgado com eficácia erga omnes,
proferida em ação coletiva, é aplicável ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O contrato em análise, classificado como “falso coletivo” por possuir número
reduzido de beneficiários, equipara-se aos planos individuais ou familiares, atraindo a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula no 608 do Superior
Tribunal de Justiça e Súmula no 100 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
2. A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral
configura prática abusiva, por impor desvantagem excessiva ao consumidor, nos
termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O fundamento da cláusula, contido no artigo 17 da Resolução Normativa no
195/2009 da ANS, foi declarado inválido com eficácia erga omnes pela decisão
transitada em julgado na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, proferida
pelo TRF da 2a Região.
4. A posterior Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, artigo 23, não
restabeleceu a obrigatoriedade de aviso prévio, limitando-se a dispor sobre a inclusão
de cláusulas contratuais de rescisão, sem revogar o entendimento sobre a abusividade
firmado na referida ação coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 421, 422, Código Civil, porque a cláusula contratual de aviso
Documento eletrônico VDA52731734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:26
Código de Controle do Documento: 036340e0-fca4-4ad9-9fbf-fe8cc99537e8

prévio de 60 dias seria expressão válida da liberdade contratual e da boa-fé, devendo
ser observada na rescisão imotivada, com manutenção das obrigações até o
cancelamento efetivo.
Pondera que, apesar da revogação do parágrafo único do
da RN 195
art. 17
/2009 pela Resolução Normativa n. 455/2020, o
do artigo 17 permaneceu
caput
inalterado e foi replicado na RN n. 557/2022 como
estabelecendo que as
art. 23,
condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura devem constar do
contrato celebrado entre as partes.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência ao
reconhecer a abusividade da cláusula de aviso prévio e afastar a cobrança das
mensalidades no período, indicando como paradigmas julgados do STJ, além de
acórdãos do TJSP e TJRJ.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a validade da
cláusula de aviso prévio de 60 dias e a exigibilidade das mensalidades
correspondentes ao período entre a notificação e o efetivo cancelamento do contrato.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 925.
O recurso especial foi admitido (fls. 926-928).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de ação declaratória de rescisão
contratual cumulada com inexigibilidade de débitos em que a parte autora pleiteou a
declaração de rescisão do contrato desde
a declaração de inexigibilidade
3/10/2024,
das mensalidades posteriores, a concessão de tutela de urgência e a restituição de R$
2.902,50, cujo valor da causa é de R$ 9.122,16.
Documento eletrônico VDA52731734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:26
Código de Controle do Documento: 036340e0-fca4-4ad9-9fbf-fe8cc99537e8

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, declarou a
rescisão do contrato em
e a inexigibilidade dos débitos posteriores,
3/10/2024
condenou à restituição de R$ 2.902,50 com correção monetária pelo IPCA desde o
desembolso e atualização pela SELIC após a citação, e fixou honorários advocatícios
em R$ 1.500,00, além de custas e despesas processuais, mantendo a tutela de
urgência anteriormente deferida (fls. 828-830).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negou provimento ao
recurso de apelação e majorou os honorários para R$ 1.800,00, afirmando a
abusividade da cláusula de aviso prévio de 60 dias em planos coletivos com reduzido
número de vidas e a eficácia
da decisão proferida na Ação Civil Pública
erga omnes
n. 0136265-83.2013.4.02.5101, que declarou nulo o fundamento normativo
constante do
da RN n. 195/2009 da ANS(fls. 884-893).
art. 17
Verifica-se que a questão infraconstitucional relativa à violação dos arts.
421 e 422 do Código Civil não foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem
mesmo foram opostos embargos de declaração para provocar o colegiado a
manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
No tocante a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para
a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Documento eletrônico VDA52731734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:26
Código de Controle do Documento: 036340e0-fca4-4ad9-9fbf-fe8cc99537e8

Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ressalte-se também que, a incidência dos óbices sumulares processuais
quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
A esse respeito: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.900.682/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.
E também, a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão
paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n.
13 do STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52731734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:26
Código de Controle do Documento: 036340e0-fca4-4ad9-9fbf-fe8cc99537e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.235.689 / SP
Número Registro: 2025/0358243-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11758674420248260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
RECORRIDO
: B.L. GOLD ESTACIONAMENTO LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: ee8147b6-4fd1-4b3a-b177-68ed2000af15

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:30
Código de Controle do Documento: ee8147b6-4fd1-4b3a-b177-68ed2000af15